Tribunal: TJES
Processo: 5011279-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011279-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANILO STORCH KUHL e outros (2)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E ADMINISTRATIVO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE.
AFASTAR
. MÉRITO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Preliminar de ilegitimidad
e
.
De acordo com o Tribunal da Cidadania, “
e
nquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus”
.

Preliminar
rejeitada
.

2)
Mérito.
Nos termos do inciso XXIV do art. 5º da CF,
“
a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.”

3)
Com efeito, o Decreto-lei nº 3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, estabelece no art. 15 que,
“s
e o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens
.”

4
)

Hipótese na qual a municipalidade comprova a urgência na imissão da posse do bem, que será utilizado para a construção de cemitério público, o qual Laranja da Terra não possui e para a edificação de campus do Instituto de Educação Federal (IFES) – obra, inclusive, já autorizada pelo Governo Federal, e que intensificará a formação de profissionais qualificados em toda região, gerando trabalho e renda.

5)
Comprovados os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que deferiu liminarmente a imissão na posse.

6)
Até porque, o §4º do art. 34-A acrescido ao Decreto-lei nº 3.365/41 recentemente pela Lei nº 14.421, de 20 de julho de 2022, prevê que “
se não houver oposição expressa com relação à validade do decreto expropriatório
” (como na hipótese), “
deverá ser determinada
a imediata transferência da propriedade do imóvel para o expropriante, independentemente de anuência expressa do expropriado, e prosseguirá o processo somente para resolução das questões litigiosas
.”

7)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Preliminarmente, a municipalidade suscita a ilegitimidade dos recorrentes para figurar no polo ativo da demanda, sob o argumento de que o imóvel pertence à Sra. Dalyla Stabenow Storch e Espólio de Daniel Storch (por ela representado) e que “
enquanto estiver pendente a abertura do inventário e a realização da partilha, os herdeiros não tem legitimidade para pleitear judicialmente valores
...”.

Sem embargo, de acordo com o Tribunal da Cidadania, “
e
nquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus”
.

Na mesma linha, reiterados julgados do Tribunal da Cidadania. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal local, que apreciou todas as questões que lhe foram postas de forma suficiente, embora não tenha acolhido o pedido da parte insurgente em sede de embargos de declaração. 2. "A jurisprudência desta Corte orienta que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, em virtude do princípio da saisine, permanecendo como um todo unitário até a partilha, sendo regida pelas disposições relativas ao condomínio (em que também está abarcada a fração relativa à meação)". (AgInt no AREsp n. 1.220.947/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 7/6/2019.). 2.1. "Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus." (REsp n. 1.736.781/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.395.111/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTILHA AINDA NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "aberta a sucessão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio (artigo 1791, parágrafo único, do Código Civil)", REsp n. 1.192.027/MG, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 06/09/2010. 2. Dessa forma, o herdeiro tem legitimidade ativa para propor demanda visando defender o patrimônio comum. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 528.849/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 11/3/2015.)

E, ainda, nos termos do parágrafo único do art. 996 do CPC, “
o recurso pode ser interposto
[...]
pelo terceiro prejudicado
, [...].
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual
.”

Ademais, os recorrentes estão participando da ação de origem desde 2022, sem que tenha ocorrido alegação de ilegitimidade por parte da municipalidade no juízo
a quo
.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO:

Nos termos do inciso XXIV do art. 5º da CF,
“
a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.”

Com efeito, o Decreto-lei nº 3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, estabelece no art. 15 que,
“
s
e o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens
.”

I
n casu,
a municipalidade comprovou a urgência na imissão da posse do bem,
que será utilizado para a construção de cemitério público, o qual Laranja da Terra não possui e para a edificação de campus do Instituto de Educação Federal (IFES) – obra, inclusive, já autorizada pelo Governo Federal, e que intensificará a formação de profissionais qualificados em toda região, gerando trabalho e renda, como bem pontuado pelo Magnífico Reitor:

[...] O estudo de implantação do campus no município de Laranja da Terra identificou ampla convergência para a oferta de cursos alinhados com o eixo de recursos naturais, que abarca a agricultura, pecuária e áreas correlatas. Os principais pontos destacados pelo estudo para essa conclusão foram: vocação local para a agricultura familiar; cooperativismo e associativismo presentes na região; empreendedorismo rural; redução do êxodo rural de jovens; necessidade de valorização de produtores e produtos locais, da fruticultura e da produção oleícola; difusão de conhecimento para redução do uso de agrotóxicos e a exploração do agroturismo. (v. Id. 3762571).

Registre-se, ainda, que fora realizado o depósito integral da quantia apurada pela comissão especial de avaliação de bens imóveis da municipalidade (R$ 1.080.000,00).

Com efeito, a princípio, todos os requisitos para a imissão provisória da posse foram cumpridos, consoante a pacífica jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. I – [...]. IV –
Não se verifica violação do art. 15,
caput
, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização. Precedentes: AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/09/2019, REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017.
V – Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.933.654/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – [...].
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II –
A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral. III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO. QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM. ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. 1. [...]. 3.
O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF.
4. Destaque à aplicação do Enunciado 652 do STF: "Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do DL. 3.365/41 (Lei de desapropriação por utilidade pública)". 5. Recurso Especial não provido (REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017).

Ademais disso, o §4º do art. 34-A acrescido ao Decreto-lei nº 3.365/41 recentemente pela Lei nº 14.421, de 20 de julho de 2022, prevê que “
se não houver oposição expressa com relação à validade do decreto expropriatório
” (como na hipótese, na qual expressamente os recorrentes afirmam que “
em nenhum momento
tiveram a intenção de resistir à desapropriação
” – v. Id. 3762569), “
deverá ser determinada
a imediata transferência da propriedade do imóvel para o expropriante, independentemente de anuência expressa do expropriado,
e prosseguirá o processo somente para resolução das questões litigiosas
.”

Logo, deve a Fazenda Municipal ser imitida na posse, tal como fixado no
decisum
objurgado, devendo possível valor a maior da indenização ser apurado no curso do processo.

Por conseguinte, não resta configurada a relevância da fundamentação expendida, tampouco o iminente perigo de lesão grave, aptos a dar suporte ao pleito recursal, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e
a ele
nego
provimento,

nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.